Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. FORNECIMENTO. VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS. COMPETIÇÃO. AUTOMOBILISMO. AJUSTE. VALORES. PROJETO. ORÇAMENTO. PATROCINADORES. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. O Código Civil, em seu art. 475 estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme preconiza a norma do art. 373, do CPC/2015.
3. Se não há controvérsia quanto ao contrato firmado entre as partes, tampouco quanto ao valor do negócio, e inexistindo prova do inadimplemento parcial do ajuste, escorreita a cobrança do valor previsto no entabulado, o qual não fora pago em sua integralidade.
4. Negou-se provimento às apelações.